Tribunal: TJPA
Processo: 0808121-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808121-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PRIME SEAFOOD LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto em face de decisão concessiva de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar: (i) eventual litispendência entre a ação originária e execução fiscal conexa; (ii) suposta inidoneidade do bem ofertado como garantia para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, que analisou os fundamentos da decisão agravada dentro dos limites do Agravo de Instrumento.

4. O
decisum
embargado apreciou os elementos necessários à concessão da tutela de urgência, com base em indícios de bitributação, e não está obrigada a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente.

5. Inadequação dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito do acórdão.

6. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Não há vício a ser sanado por Embargos de Declaração quando o Acórdão embargado está devidamente fundamentado, ainda que não tenha enfrentado todos os argumentos das partes, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020, DJe 25.11.2020
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão de Id. 27114256, que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão, ao aduzir a litispendência entre o processo originário n.º 0800183-29.2021.8.14.0068 e a execução fiscal n.º 0800134-22.2020.8.14.0068.

Ademais, sustenta a inidoneidade do bem ofertado como garantia, o qual não atenderia os requisitos legais para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito em comento.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 28162881.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, o embargante aponta omissão quanto aos pontos suscitados em sua exordial, contudo, o voto condutor do Acórdão embargado examinou os fatos relevantes à configuração do
periculum in mora
, especificamente os indícios de bitributação sobre as mesmas Notas Fiscais (n.º 67 e 68).

Ressalte-se que o Agravo de Instrumento tem por finalidade exclusiva a análise dos fundamentos que embasaram a decisão impugnada, não sendo o meio apropriado para discutir o mérito da ação principal, o qual deve ser apreciado no curso regular do processo, com a devida observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Assim, observa-se que o
decisum
prolatado pelo juízo
a quo
, em uma apreciação de cognição sumária, deferiu o pedido de tutela de urgência, pois constatou a presença de elementos que indicam bitributação indevida, situação apta a justificar a concessão da medida pleiteada com base no art. 300 do CPC e no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN), o que foi devidamente enfrentado por este juízo
ad quem
, conforme a fundamentação lançada anteriormente.

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Sendo assim, não enxergo vício a ser sanado por esta via recursal, uma vez que não restaram preenchidas as hipóteses contidas no art. 1.022, I a III, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2025